Tribunal: CARF
Processo: 11080.004431/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.004431/2007-01
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-012.281 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
CARLOS ALBERTO GUTIERREZ E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL DEVIDA A
LAPSO MANIFESTO. INOCORRÊNCIA.
Nos termos do art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015, os embargos inominados destinam-se à correção de inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar os embargos
inominados opostos. Vencidos os conselheiros Rodrigo Duarte Firmino e Francisco Ibiapino
Luz, que os acolheram, com efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida, para,
saneando a omissão neles apontada, alterar o resultado do julgamento, para “não conhecer do
recurso voluntário interposto em face da desistência recursal”..

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Thiago Alvares Feital
(suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo
Rigo Pinheiro.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.004431/2007-01
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.281 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.004431/2007-01

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos, reproduzo relatório do despacho de fls 379 e
ss.:

Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.281 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.004431/2007-01

Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.281 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.004431/2007-01

É o relatório.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny, Relator.
Consoante o art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, tem-se que
cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição
entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
turma.
Já o art. 66, por seu turno, estabelece que as alegações de inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão serão objeto de
embargos inominados, opostos pelos legitimados para opor embargos de declaração, para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
No caso em análise, tem-se que a Unidade de Origem, ao recepcionar o presente
processo administrativo após o julgamento do recurso voluntário interposto pelo Contribuinte,
opôs Embargos Inominados, com fulcro no aludido art. 66, por conta de suposta inexatidão
material, tendo em vista a existência de ação judicial ajuizada pelo contribuinte com o mesmo
objeto.
Não se vislumbra, in casu, no acórdão guerreado, qualquer vício de inexatidão
material hábil a desafiar a interposição de embargos inominados.
De fato, a suposta inexatidão material apontada decorre de uma informação que
sequer existia nos autos: o ajuizamento, pelo contribuinte, de ação judicial versando sobre a
mesma matéria decidida nos autos.
Com efeito, à época do julgamento do recurso voluntário, inexistia nos autos
qualquer informação sobre a ação judicial, não havendo, portanto, a alegada inexatidão material
devida a lapso manifesto apontada no Despacho de Admissibilidade.
No caso vertente, caberia à Unidade de Origem apenas considerar, de forma
fundamentada, o que decidido pelo Poder Judiciário, à luz da constatada concomitância
(Súmula CARF no 011) e da prevalência da jurisdição, nada havendo, sequer, a ser
questionado pelo contribuinte, porquanto estaria se beneficiando da própria torpeza (nemo
auditur propriam turpitudinem allegans), ao não trazer aos autos, antes do julgamento, a
determinante informação relacionada ao ajuizamento do citado processo judicial.
Ante o exposto, voto por rejeitar os Embargos Inominados.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

1 Sumula CARF no 01 - Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.281 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.004431/2007-01

Fl. 388
DF CARF MF
Original